Tribunal: TJES
Processo: 5003103-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003103-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS GREINER DE SOUZA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS PIRES e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003103-33.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GREINER DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO CARVALHO PEREIRA - ES22722-A, ELIAKIM ANDRADE METZKER - ES24259-A
AGRAVADO: LUIZ CARLOS PIRES, LORENA GRASSI FAE, BANESTES SEGUROS SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA GRASSI - ES8488
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA GRASSI - ES8488
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LIRIO - ES2161-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Carlos Greiner de Souza

contra
Decisão
,
proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
de
Cível
de
Linhares
que, nos autos d
a

ação indenizatória
1
,

reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
em relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c art. 356, ambos do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o agravante em litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como em indenização (perdas e danos) arbitrada em de 10 % sobre o valor atualizado da causa, mais 10 % sobre este montante (valor atualizado da causa) à guisa de honorários advocatícios que os ora agravados tiveram que arcar, tudo na forma do art. 81, caput do CPC
.

E
m suas razões
,
o
agravante aduz resumidamente
os seguintes pontos para a reforma da decisão
:
(i)

inexi
s
tência de má-fé, uma vez que o acordo entabulado às fl. 93/94, apenas confirma o que foi narrado pelo recorrente na peça inicial;
(ii)
que o objeto do acordo apenas previu os danos materiais sofridos na motocicleta do recorrente, conforme se verifica pela leitura da cláusula primeira do acordo;
(iii)
que embora exista menção na cláusula segunda de eventual quitação aos danos morais e lucro cessantes, tal preposição se restringe ao que ficou delimitado na cláusula primeira;
(iv)
impossibilidade de interpretação extensiva da cláusula de acordo;
(v)
necessidade de concessão do efeito suspensivo, para obstar a execução das penalidades impostas desarrazoadas em desfavor do recorrente;
(vi)
manutenção dos agravados no polo passivo da ação, sob pena de gerar retardamento na tramitação do processo;
(vii)
no mérito requer a reforma da decisão.

Decisão
no ID nº
818576

indeferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Sem c
ontrarrazõe
s,
embora intimados conforme certidão no

ID nº
1049889.

Vitória, ES, 12 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0012316-68.2014.8.08.0030.

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003103-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS GREINER DE SOUZA

AGRAVAD
OS
:
LUIZ CARLOS PIRES, LORENA GRASSI FAE, BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
deu
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento “
para anular a decisão agravada, reconhecer a legitimidade passiva dos agravados Luiz Carlos Pires e Banestes Seguros S/A para resistirem às pretensões deduzidas na inicial e determinar o prosseguimento do feito com a realização da instrução probatória
”
.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto
proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, mormente por compartilhar do entendimento
fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Nesta senda, penso que a
quaestio iuris
relativa ao acordo extrajudicial em debate, conquanto possa ensejar a improcedência da pretensão autoral, inclusive com o reconhecimento de eventual má-fé processual, deve ser realizada sob a égide da análise de mérito do feito, e não sob o prisma das condições da ação.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe
dou
provimento, nos termos do voto proferido pelo não
menos
eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003103-33.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GREINER DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO CARVALHO PEREIRA - ES22722-A, ELIAKIM ANDRADE METZKER - ES24259-A
AGRAVADO: LUIZ CARLOS PIRES, LORENA GRASSI FAE, BANESTES SEGUROS SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA GRASSI - ES8488
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA GRASSI - ES8488
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LIRIO - ES2161-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, alega o autor ora requerente:

“
(i) que o 1º réu é proprietário do veículo FIAT UNO MILHE FIRE FLEX, placa MRZ-7791, veículo este segurado pela 3ª ré, com cobertura para danos materiais e danos corporais a terceiro; (ii) que no dia 23/04/2014, o veículo acima mencionado, conduzido pela 2ª ré, na BR 101, km 145, efetuou manobra imprudente de travessia sobre a BR 101 sem dar preferência ao autor que transitava pela BR 101; (iii) que em decorrência do acidente o autor teve politraumatismo com fratura na clavícula esquerda; (iv) que a seguradora Líder DPVAT reconheceu a invalidez permanente do autor, atestando que a vítima ficou com invalidez de 50% no ombro esquerdo, o que representa 12,5 % de redução de sua capacidade laboral; (v) que sofreu danos materiais, morais e estéticos.”

Ocorre que os requeridos na origem - Luiz Carlos Pires e Banestes Seguros S/A alegam que realizaram acordo com o recorrente, razão pela qual não poderiam figurar no polo passivo da ação. Entendeu, ainda, o Juiz de primeiro grau que o recorrente deve ser condenado por litigância de má-fé, no importe de
10% sobre o valor atualizado da causa, bem como em indenização (perdas e danos) em 10 % sobre o valor atualizado da causa, bem como 10 % sobre este montante (valor atualizado da causa) a título de honorários advocatícios, tudo na forma do art. 81,
caput
do CPC,

tendo em vista a omissão quanto a
notícia de
existência do acordo.

Assim, a
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se
na manutenção dos agravados
no polo passivo da lide
, bem como a retirada

da
s
multa
s
imposta
s,
em razão de ausência da má-fé.

Pois bem.

Conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a
aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
.
1

Nesse sentido, como entendi inicialmente, o autor, ora recorrente omitiu a existência de acordo realizado entre
esse e
o proprietário do veículo e a seguradora
(Banestes Seguros S/A)
, o que
permite
concluir
que
o recorrente
intencionalmente causou prejuízo
processual
a esses porque
foram incluídos no polo passivo quando sabidamente seriam ilegítimos para ta
l
.

Ademais, me surpreende o fato de o recorrente em sua fundamentação
aduzir que o acordo apenas previa o ressarcimento pelos danos materiais (
reparo/devolução da moto do recorrente
)
, sustentando, inclusive, a impossibilidade do Juiz realizar uma interpretação extensiva das cláusulas do acordo, sobretudo
quando verificado,
pela clareza do acordo,
a previsão

d
e outras rubricas
.

Na realidade,

não
se trata de hipótese de
interpretação extensiva do acordo
na origem
. Muito pelo contrário, o próprio acordo na cláusula segunda deixa expresso que o valor pago na cláusula antecedente abarca também valores como danos morais, lucro cessantes e tudo que envolve o sinistro sofrido pelo agravante.
Conclui-se, portanto, que
não foram tão somente os danos materiais objeto do acordo
extrajudicial
.

Peço vênia para transcrever o acordo colacionado no ID nº 809415:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA
: Após a apresentação da documentação do bem, livre e desembaraçada de qualquer ônus, a seguradora indenizará o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) através de crédito em conta em favor de CARLOS GREINER DE SOUZA, referente aos danos causados ao veículo: HONDA CG 150 TITA, Placa: MTF0831, Chassi: 9C2KC1620AR037930, ficando o salvado em poder da seguradora

CLÁUSULA SEGUNDA
: com o recebimento da importância supra, o TERCEIRO, por si e seus sucessores, dá a SEGURADORA e ao SEGURADO, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais requerer administrativa ou judicialmente, inclusive, danos morais, lucros cessantes, e tudo o mais relacionado com o presente sinistro [...]

Outrossim, estando a transação devidamente assinada com firma reconhecida por agente capaz, objeto lícito, possível e determinado e por forma não proibida em lei
(
art. 104 e incisos do Código Civil
)
,
impõe em reconhecer
a inexistência de
elementos que possibilite considerar a
ocorrência
de vícios n
o negócio jurídico
.

Noutro giro, em relação às multa impostas, deve-se salientar que
o reconhecimento da litigância de má-fé acarreta ao improbus litigator a imposição de multa, de caráter punitivo, bem como a condenação à reparação pelos prejuízos processuais decorrentes de sua conduta processual, esta de caráter indenizatório. Tais reflexos, portanto, não se confundem;
2

Portanto, escorreita a decisão parcial de mérito que ao considerar ilegítimos os recorridos Luiz Carlos Pires e Banestes Seguros S/A condenou o recorrente ao pagamento de
(i)
multa por litigância de má-fé;
(ii)
indenização por perdas e danos;
e

(iii)
honorários advocatícios. Entretanto, à exceção dos honorários advocatícios cujo importe deve ser mantido em 10% sobre o valor da causa, em relação às outras duas “multas”, guiado pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devem as mesmas serem reduzidas pela metade cada uma, ou seja, 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Julgado desta Câmara em caso semelhante:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Agravo de Instrumento nº 0006148-63.2017.8.08.0024 Agravante: Fundação de Assistência e Educação - FAESA Agravada:Meirivan Luiza Lampier Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO HOMOLOGADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTENTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – VALOR DA MULTA EXCESSIVAMENTE FIXADO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Ao intentar o cumprimento de sentença, inclusive com pedido de constrição de ativos da parte adversa, mesmo tendo a própria agravante informado ao juízo o devido cumprimento de acordo previamente homologado, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, não apenas com base nas hipóteses dos incisos I e II, do art. 80, do CPC⁄2015, como entendeu o magistrado singular, mas também indica subsunção do caso aos incisos V e VI do mesmo comando normativo. 2 – Quanto ao valor da multa, prospera a pretensão recursal, eis que se o último valor corrigido da causa que consta dos autos traduzia em janeiro de 2015 a cifra de R$1.391,63 (mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), revela-se exacerbada a quantia de 05 (cinco) salários-mínimos fixada pelo juízo originário, mesmo diante da gravidade dos atos praticados. 3 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a interlocutória impugnada, reduzindo a multa por litigância de má-fé aplicada à insurgente para o valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 08 de agosto de 2017.PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002456, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 15/08/2017) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para tão somente reduzir os percentuais da
(i)
multa por litigância de má-fé
e

(ii)

da
multa por
indenização por perdas e danos
em
5% (cinco por cento) para cada uma.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)

2
(REsp 1011733/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 26/10/2011)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003103-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS GREINER DE SOUZA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PIRES, LORENA GRASSI FAÉ E BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Carlos Greiner de Souza contra a decisão p
r
ofe
r
ida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, que, em ação
de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito
ajuizada em face de Luiz Carlos Pires, Banestes Seguros S/A
e
Lorena Grassi Faé reconheceu a ilegitimidade passiva da
Banestes Seguros S/A
e
de
Luiz Carlos Pires para responder à pretensão deduzida na inicial e julgou extinto o
processo
sem resolução do mérito em relação a e
stes
,
sob o fundamento de que firmaram um acordo extrajudicial
com o agravante
prevendo a reparação dos prejuízos causados em razão do acidente
, condenando o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, indenização por perdas e danos arbitrada também em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios fixados no mesmo percentual.

Na sessão do dia 06/04/2021, em que o Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa por litigância de má-fé e a indenização por perdas e danos para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Prevalece na jurisprudência do
C.
STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

O
agravante ajuizou a ação que tramita em primeira instância
pleiteando a reparação dos danos que
afirma
ter sofrido
em decorrência de um acidente de trânsito supostamente causado por culpa da agravada Lorena Grassi Faé,
que
conduzia
o veículo envolvido no acidente,
de propriedade do agravado Luiz Carlos Pires, segurado pela Banestes Seguros S/A.

Narra a inicial que o acidente lhe causou dano material, moral e estético, eis que sofreu politraumatismo e fratura na clavícula esquerda que ocasionaram a redução da sua capacidade laborativa, além da perda total da motocicleta por ele conduzida.

Esclarece, ainda, que o prejuízo material decorrente da perda total da motocicleta já foi ressarcido pela Banestes Seguros S/A com o pagamento de indenização apurada com base na tabela FIPE, remanescendo o direito à indenização pelos danos decorrentes das lesões sofridas e da redução da sua capacidade laborativa.

Destarte, os fatos descritos na inicial demonstram, em tese, a responsabilidade dos agravados pela reparação dos danos que o agravante afirma ter sofrido em razão do acidente, decorrendo a existência do liame subjetivo que autoriza suas inclusões no polo passivo da ação indenizatória.

Averbe-se que a circunstância dos agravados Luiz Carlos Pires e Banestes Seguros S/A terem alegado em contestação a ocorrência de fato extintivo do direito do agravante, consistente na realização de acordo extrajudicial prevendo a quitação de todos os prejuízos eventualmente sofridos em razão do acidente, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva de ambos para a causa.

Tal circunstância, caso comprovada, conduz à improcedência da pretensão deduzida na inicial e não à extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva para a causa.

Verifica-se, outrossim, que
o agravante impugnou
a alegação dos agravados ressaltando que o acordo firmado extrajudicialmente pelo qual recebeu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), refere-se apenas à indenização pela perda total da motocicleta por ele conduzida, não se estendendo
como reparação
ao
s
dano
s
material e moral decorrente
s
das lesões sofridas e da redução da sua capacidade laborativa, fato
s

que
afirma ter
em
sido constatado
s
somente após a realização do mencionado acordo, quando ocorreu a consolidação das lesões.

Assim, além do acordo extrajudicial firmado entre as partes não afastar a legitimidade passiva dos agravados para responder à pretensão deduzida na inicial, a quitação dos prejuízos sofridos em razão do acidente de trânsito é fato controvertido nos autos, que demanda dilação probatória para ser elucidado, decorrendo que a extinção do feito, sem resolução do mérito, caracteriza inequívoco erro de procedimento.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para anular a decisão
agravada
, reconhecer a legitimidade
passiva
dos agravados Luiz Carlos Pires e Banestes Seguros S/A
para
resistirem às pretensões deduzidas na inicial
e determinar o prosseguimento do feito com a realização da instrução probatória.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003103-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS GREINER DE SOUZA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PIRES, LORENA GRASSI FAÉ E BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA SUPOSTA CAUSADORA DO ACIDENTE E DA SEGURADORA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS – QUESTÃO REFERENTE AO MÉRITO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

1.
As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual

para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

2.
Os
fatos descritos na inicial demonstram, em tese, a responsabilidade dos agravados pela reparação dos danos que o agravante afirma ter sofrido em razão do acidente de trânsito
supostamente causado por culpa d
e
Lorena Grassi Faé,
que
conduzia
o veículo envolvido no acidente,
de propriedade d
e
Luiz Carlos Pires, segurado pela Banestes Seguros S/A,
decorrendo a existência do liame subjetivo que autoriza suas inclusões no polo passivo da ação indenizatória.

3. A circunstância dos agravados Luiz Carlos Pires e Banestes Seguros S/A terem alegado em contestação a ocorrência de fato extintivo do direito do agravante, consistente na realização de acordo extrajudicial prevendo a quitação de todos os prejuízos eventualmente sofridos em razão do acidente, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva de ambos para a causa. Tal fato, caso comprovado, conduz à improcedência da pretensão deduzida na inicial e não à extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA
DE VOTOS,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente
Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória, ES, 27 de abril de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.